Tribunal: TJDFT
Processo: 0728812-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1 – Preliminar. Legitimidade da parte. Concurso público. O concurso público compreende diversos atos complexos de interesse da Administração. A autoridade coatora é aquela que chefia a pasta que tornou pública a realização do concurso público por meio do Edital, detém o poder de homologar o resultado e resolver os casos omissos em conjunto com a banca examinadora. Nesse quadro, a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora. Preliminar que se rejeita.
2 – Mandado de segurança. Concurso público. Posse em cargo público. Na forma do art. 18, i, c.c. art. 7o, inciso IV, da Lei Complementar n. 840/2011, é exigido do servidor, ao tomar posse, o cumprimento dos requisitos de escolaridade previstos para o cargo. Demonstrada a escolaridade exigida por ocasião da posse, é possível conceder ao candidato prazo para a apresentação do diploma registrado, conforme regramentos da legislação especial sobre expedição do título acadêmico. Concede-se a segurança para garantir ao impetrante o direito de tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica do concurso público da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, com a apresentação do certificado e/ou declaração de conclusão de curso, bem como o compromisso de apresentação do diploma registrado no prazo de 120 dias.
3 – Segurança concedida.
(wi)